Tribunal: TJDFT
Processo: 0023777-69.2010.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023777-69.2010.8.07.0009 APELANTE: B. B. D. B. S. APELADO: G. M. D. S. DESPACHO Esclareça o Banco-apelante, em cinco dias, a sua petição (id. 67940254), pois eventual depósito, caso haja acordo, será feito pela instituição financeira em favor do apelado-autor. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora